Tribunal: TJDFT
Processo: 0702166-58.2020.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGAMENTO. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO.
I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide.
II - A questão apresentada nos embargos foi devidamente analisada no acórdão, o que afasta o alegado vício de obscuridade.
III - Analisadas as questões postas a julgamento, o inconformismo com o resultado diverso do pretendido não conforma à finalidade a que se destinam os embargos declaratórios, nem mesmo a título de prequestionamento.
IV - Embargos rejeitados.